Tribunal: TJBA
Processo: 8012758-54.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012758-54.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

IMPETRANTE: JOSE JANILSON DE GOIS BARRETO

Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. FÉRIAS NÃO GOZADAS.
IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
BENEFÍCIO NÃO REQUERIDO PELO IMPETRANTE. CUSTAS I
NICIALMENTE
R
ECOLHIDAS
.
PRELIMINAR
DE
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE.
RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO EM AUTORIZAR SUA FRUIÇÃO NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO COM BASE EM PARECER QUE RECOMENDOU REPROGRAMAÇÃO DAS FÉRIAS. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I -
T
rata-se de
Mandado de Segurança impetrado por
JOSÉ JANILSON DE GÓIS BARRETO
contra ato dito ilegal atribuído ao
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
, consubstanciado no indeferimento d
o
pedido de conversão de férias não usufruídas, referentes aos anos de 2019 e 2020, em pecúnia, formulado administrativamente nos autos do processo TJ-ADM-2021/25939.

II
-
Em sua intervenção, o
Estado da Bahia, impugnou o pleito de reconhecimento ao benefício da assistência judiciária gratuita,
requerendo a intimação da parte autora
para provar o preenchimento dos requisitos legais para concessão do referido benefício.
C
onforme se verifica do documento acostado ao
ID nº 42200611
, o
IMPETRANTE
realizou o pagamento das custas e despesas judiciais referentes ao presente Mandado de Segurança
, impondo-se,
por conseguinte,
o não conhecimento da impugnação
.

III
-
E
m sede de preliminar,
alega
o
E
STADO DA BAHIA
,
que
o
I
MPETRANTE
não teria direito líquido e certo, inviabiliza
ndo
a utilização do Mandado de Segurança.
A
lém de
se
tratar de matéria atinente ao próprio mérito da demanda,

o

I
MPETRANTE
colacionou aos autos documentos suficientes para possibilitar a análise da ilegalidade ou não do ato impugnado. Rejeita-se, por conseguinte, a referida preliminar.

IV
-
Quanto ao mérito, verifica-se que a controvérsia consiste em verificar a legalidade do ato do
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
, que indeferiu o pedido de conversão em pecúnia de férias não usufruídas, re
lativas
aos anos de 2019 e 2020, pelo
I
MPETRANTE
, servidor
ativo,
no Processo TJ-ADM- 2021/25939.

V
-

A matéria foi decidida em sede de repercussão geral, Tema 635 e está assim definida: Tema
635 - Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio.

VI
–
No que se refere
ao servidor ativo, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, em relação a licença prêmio, é incabível a conversão em pecúnia, considerando a possibilidade do servidor ativo poder usufrui
r
do benefício.

V
I
I
-
Nesse contexto, o
servidor ativo
somente fará jus à conversão das férias não usufruídas em pecúnia, se comprovada a recusa injustificada da administração, o que não ocorreu
nos autos.
In casu
, da análise dos autos, especialmente do
Parecer nº 274/2023
(
ID nº 42200609 – fl
s
.
94/
10
1
)
,
integrante do
Processo Administrativo TJ-ADM-2021/25939, eventual conversão de férias em pecúnia apenas deve ocorrer em situações excepcionais,
recomendando, por conseguinte,
a reprogramação das férias do servidor, ora
IMPETRANTE
, nos moldes do artigo 93 da Lei Estadual nº 6677/1994, coadunando com as inovações trazidas pela Lei nº 13.471/2015,
razão pela qual,
o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, através
da decisão de 09/02/2023 (
ID nº 42200609 – fl.105
),

indeferiu o pedido
formulado pelo
IMPETRANTE
.

V
I
I
I
-
Ademais, observa-se, ainda, que, após
após
o indeferimento da
solicitação administrativa,
o
Servidor
poderia ter
requerido
providências no tocante à autorização para gozo do
s
período
s
não usufruído
s
, o que, contudo, deixou de fazer.

I
X
-
Parecer ministerial pela denegação da segurança.

X
-
Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8012758-54.2023.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,
JOSE JANILSON DE GOIS BARRETO
,
e, como Impetrad
o
,
o

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes
do
Ó
rgão Especial

do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
REJEITAR
as
PRELIMINARES
suscitadas pel
a Impetrada e pelo
Estado da Bahia e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
vindicada, por inexistir direito líquido e certo a ser amparado neste
mandamus
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões
d
o Órgão Especial

do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 24 de abril de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04